Tribunal: TJDFT
Processo: 0700063-44.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Estupro de vulnerável. Insuficiência de provas.

Se as provas, insuficientes, não confirmam a imputação feita na denúncia - as declarações da vítima com contradições e não são corroboradas pelas demais provas -, absolve-se o réu, em homenagem ao princípio in dubio pro reo. Apelação provida.